Tribunal: TJPA
Processo: 0803151-56.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803151-56.2020.8.14.0039

APELANTE: NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

APELADO: DYOVANA SILVEIRA CHAVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HOSTILIZAÇÃO PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803151-56.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PARÁ

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA representado por NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB/PA 5.201

AGRAVADO: DYOVANA SILVEIRA CHAVES DA SILVA

ADVOGADO: AUMIL TERRA JÚNIOR - OAB/AP 1.825-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata os autos, na origem, de Execução de alimentos proposta por
DYOVANA SILVEIRA CHAVES DA SILVA
em face do
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA representado por NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES,
objetivando o pagamento das verbas alimentares desde o falecimento do alimentante até a efetiva partilha dos bens do inventário a qual também é herdeira.

Decisão:
ao ID.

11786275
,
indeferiu-se a imediata expedição de alvará para levantamento dos valores, eis que não havia, sequer, qualquer valor penhorado nos autos da execução, contudo, na mesma pisada determinou-se o bloqueio do importa alimentar em atraso, de valores contidos no processo nº: 0006440-64.2019.8.14.3900 – Ação de Inventário, e determinou-se ainda, o prosseguimento da Execução.

Recurso:
de apelação por

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA representado por NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES
, a argumento de que o ato decisório padece de nulidade,

bem como, há incorreção do julgado, notadamente porque não há obrigação (pelo espólio) de alimentar
.

Levante manejado em:
5 de abril de 2021.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803151-56.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PARÁ

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
representado por
NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB/PA 5.201

AGRAVADO: DYOVANA SILVEIRA CHAVES DA SILVA

ADVOGADO: AUMIL TERRA JÚNIOR - OAB/AP 1.825-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso
não ultrapassa o juízo de admissibilidade
. Explico.

Entrementes que de decisão que resolve parcialmente a Execução, sua reforma é pela via do Agravo de Instrumento e não Apelação, e também, por uma razão não tão complexa de ser compreendida. Enquanto no Agravo de Instrumento, parte dos autos “sobe” para análise recursal, na Apelação, o caderno processual inteiro é devolvido ao segundo grau de jurisdição para reanálise. Tem-se os efeitos devolutivos restrito e amplo, respectivamente.

No caso em tela, a decisão de ID.

11786275, em momento algum determinou a extinção do feito de execução, seja total ou parcialmente, restringindo-se a:
(i)
indeferir o pedido de expedição de alvará de levantamento, pois inexistentes quaisquer valores bloqueados nestes autos, bem como
(ii)
considerando pertinente a obrigação alimentar do espólio até a efetiva partilha e os valores em atraso, determinou a penhora dos valores já tidos nos autos de inventário, sem deixar de lado
(iii)
o prosseguimento do feito executivo em análise.

Note-se que sequer há provimento jurisdicional que se assemelhe com uma sentença, estando os autos de piso, apenas dotado de decisões interlocutórias. Para isso, necessário a leitura do art. 203, §1º do CPC,
verbis:

Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

(...)

A execução, de modo algum, foi extinta, muito pelo contrário. Determinou-se a constrição patrimonial e prosseguimento da execução. Não há provimento judicial no primeiro grau, capaz de ser impugnado pela via da Apelação, daí o erro grosseiro com o manejo do presente recurso.

Consolidou-se, na jurisprudência, a compreensão de que a interposição de Apelação, contra decisão nos autos de execução, que sequer extinga o feito em parte ou no todo,
é erro grosseiro que impede a aplicação da fungibilidade.

Julgando neste mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Neste sentido, pela
Corte Mineira
:

APELAÇÃO - DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPRÓPRIO - NÃO CONHECIMENTO. Quando a decisão acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, há prosseguimento da execução, sendo recorrível, portanto, através do recurso de agravo de instrumento, e não de apelação. Erro grosseiro o qual não se aplica o princípio da fungibilidade. (TJ-MG - AC: 10000191121797001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 29/07/2020)

Em sendo assim,
não há decisão recorrível pela via da Apelação
, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nem mesmo pela via da fungibilidade.

Ante o exposto sou por
NÃO CONHECER DO RECURSO
, dada a inadequação da via eleita para reforma.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024